Tribunal: TJES
Processo: 5001113-57.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001113-57.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA IZABEL COZER SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta, mantendo a sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito e afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e omissão, ao não fixar honorários mesmo diante do cumprimento da obrigação por força de decisão judicial, pleiteando a aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação em honorários, apesar de reconhecer a manutenção da obrigação principal; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do art. 85 do CPC, diante da alegada resistência dos entes públicos à medida pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado. No caso, o acórdão embargado foi claro ao concluir, com base nos autos, que não houve resistência material dos entes públicos à pretensão da parte autora.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de causalidade, consignando que não houve recusa administrativa prévia e que a tutela deferida foi cumprida de forma imediata, afastando-se, assim, a configuração de pretensão resistida.

A embargante, na realidade, busca rediscutir o mérito da decisão, hipótese não admitida no âmbito dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistente quando o acórdão apresenta fundamentação coerente e lógica entre premissas e conclusão.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 10º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.055.576/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5001113-57.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA IZABEL COZER SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE COLATINA, BRENO BRASIL COZER SILVA

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de

E
mbargos de
D
eclaração
opostos
p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v.
A
córdão
ID
n. 13523936
,

proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível
que,
à unanimidade,
negou
provimento
ao

recurso de apelação interposto
contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo a
sentença
que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito e afastou a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a Embargante
alega que o Acórdão
i
ncorreu em contradição, ao manter a extinção do feito sem resolução do mérito e, simultaneamente, afastar a condenação em honorários sucumbenciais, mesmo diante da manutenção da obrigação principal;

Aponta
omissão quanto à incidência do art. 85 do CPC, uma vez que, tendo havido cumprimento da obrigação por força de decisão judicial, os entes públicos deveriam ser condenados ao pagamento de honorários, com base no princípio da causalidade.

Com base nessas alegações, pleiteia o provimento dos embargos para o fim de sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
), não se prestando à rediscussão do mérito da causa já devidamente analisado e julgado.

A Embargante alega
omissão e
contradição no julgado ao não fixar honorários, sustentando que houve resistência dos réus e que o princípio da causalidade deveria militar em seu favor.

O princípio da causalidade, previsto no artigo 85, caput e §10º, do Código de Processo Civil, estabelece que a parte que der causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus da sucumbência, incluindo os honorários advocatícios. No presente caso, a Defensoria Pública sustenta que o não cumprimento voluntário por parte do Estado e do Município à solicitação de internação involuntária, além da resistência processual manifestada pela apresentação de contestação, configura a resistência à medida e, portanto, justifica a condenação em honorários.

O v. Acórdão foi claro e coeso ao aplicar o princípio da causalidade (art. 85, §10º, do CPC) como razão de decidir. Ficou expressamente consignado que "não há nos autos elementos que demonstrem negativa administrativa ou resistência judicial por parte dos entes públicos". A contradição que autoriza os embargos é aquela interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a divergência entre a tese defendida pela parte e a conclusão do Tribunal.

Além disso, a
Embargante aduz que a simples apresentação de contestação configura resistência. Todavia, o Acórdão enfrentou este ponto de forma fundamentada, distinguindo a defesa processual da resistência ao mérito do direito à saúde. Ao consignar que "o Estado limitou-se a apresentar contestação com questões processuais (...) e o Município sequer apresentou resistência ao pleito", o julgado estabeleceu a premissa fática de que não houve lide material resistida que justificasse a imposição de sucumbência.

Em relação à alegada contradição, consoante com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando trechos do acórdão veiculam proposições conflitantes, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna:

P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022).

No caso em tela, o que
a
Embargante aponta como contradição é, na verdade, sua irresignação com o resultado, buscando rediscutir o mérito por via inadequada.

Assim, ausentes os vícios de contradição ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias sucitadas pela parte embargante nos presentes aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.